Tribunal: TJSP
Processo: 1064586-64.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – AUTO DE INFRAÇÃO – LITISPENDÊNCIA – Empresa que, dias antes de impetrar o mandado de segurança, já havia ajuizado ação de procedimento comum perante juízo de outra Comarca, em face do Estado de São Paulo, para discutir a mesma causa de pedir com mesmos pedidos – Litispendência configurada – Art. 337, §§ 1o e 3o, do CPC – Impetrante que agiu com litigância de má-fé –

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – AUTO DE INFRAÇÃO – LITISPENDÊNCIA – Empresa que, dias antes de impetrar o mandado de segurança, já havia ajuizado ação de procedimento comum perante juízo de outra Comarca, em face do Estado de São Paulo, para discutir a mesma causa de pedir com mesmos pedidos – Litispendência configurada – Art. 337, §§ 1o e 3o, do CPC – Impetrante que agiu com litigância de má-fé – Inteligência do art. art. 80, I, II, III e V, do CPC – Caso de imposição das sanções previstas pelo art. 81 do CPC – Honorários advocatícios que podem ser impostos em mandamus, quando há litigância de má-fé – Interpretação da parte final do art. 25 da Lei no 12.016/2009 e do caput do art. 81 do CPC – Precedente do C. STF – Sentença mantida.

RECURSO IMPROVIDO.